Tribunal: STF
Processo: RE 74820
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS
ARTS. 20 E 1394 DO COD.CIVIL, AO ART.381 DO COD.DE PROC.CIVIL E A
LEI N. 4024/61. NÃO SE CONFIGURANDO A ALEGADA NEGAÇÃO DE INCIDENCIA
DAS REFERIDAS NORMAS, O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO DO RECURSO. 2.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
SE ESSE FUNDAMENTO NÃO FICOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, A CORTE NÃO
CONHECE DO APELO.